Tribunal: CARF
Processo: 14112.720442/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720442/2016-99
ACÓRDÃO
3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IACO AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010, 01/07/2010 a
30/09/2010, 01/10/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011,
01/04/2011 a 30/06/2011, 01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a
31/12/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS UTILIZADOS TRANSPORTE INSUMOS.
FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com aluguéis veículos (pás carregadeiras e de transbordo)
utilizados para o transporte de insumo da fase agrícola (cana) para a
fábrica de açúcar e álcool se constituem em insumos na produção pelo
critério da essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reverter as glosas de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
2
e glosas de créditos de aluguéis calculados sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizadas no
transporte da cana do campo até a fábrica. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.658, de 23 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 14112.720302/2014-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento de Cofins - Mercado Interno dos 2o ao 4o trimestre de 2010 e 1o ao 4o trimestre
de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em síntese,
na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010, 01/07/2010 a 30/09/2010,
01/10/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, submetendo-se os pedidos de perícia e diligência à
decisão do julgador.
INFORMAÇÃO FISCAL. LACUNA. ATIVIDADES GERENCIAIS. NÃO-INTERFERÊNCIA.
A simples alusão a lacunas na informação fiscal, base do Despacho Decisório, não
enseja qualquer manifestação, também não tendo havido interferência do Fisco
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
3
nas atividades gerenciais da pessoa jurídica, mas simplesmente a interpretação
dos fatos quanto ao aspecto tributário.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010, 01/07/2010 a 30/09/2010,
01/10/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. NÃO CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
Mantém-se a glosa de crédito no caso de não haver contestação específica sobre
a motivação desta.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O crédito de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreende o aluguel
de veículos (caminhões e pá-carregadeira).
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. PRODUÇÃO VERTICALIZADA. INSUMO DO
INSUMO.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica).
CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei n°
10.833, de 2003.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito quanto as
glosas remanescentes, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento parcial do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme relatado, a lide trata de pedido de ressarcimento da Recorrente
decorrente de suposto direito creditório correspondente à COFINS não cumulativa
do 3° Trimestre de 2013, no montante de R$ 1.969.223,97, referente crédito
básico na aquisição de insumos utilizados na fabricação de mercadorias não
tributados no mercado interno.
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância, acolheu parte da manifestação de inconformidade, mas restaram
controversas as glosas sobre: (i) as despesas com fretes de insumos agrícolas não
gerariam crédito (fertilizantes, calcário, gesso e fosfato), pois tais insumos foram
tributados à alíquota zero, e que (ii) a locação de maquinário constituiria, a bem
da verdade, locação de veículos, atividade que, no seu entendimento, não geraria
direito a crédito.
Inicialmente, cabe frisar que a empresa, objeto do procedimento fiscal, exerce a
atividade de agroindústria, localizada no Centro-Oeste do Brasil. No exercício da
sua atividade, planta cana na fase agrícola e produz álcool e açúcar na fase
industrial para venda.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das matérias controversas.
Fretes sobre à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero
Neste tópico, o acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela
recorrente mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de
insumo sujeito à alíquota zero comporia o custo do produto transportado e por
isso não daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, de 1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero ou
crédito presumido o frete a ela vinculado não gera direito a crédito ou geraria
crédito parcial equivalente ao crédito presumido em observância ao art. 3°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
5
Observa-se, no entanto, que o dispositivo transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de
creditamento de serviços sujeitos à tributação incorridos com bens não sujeitos a
tributação (que é o caso do presente processo).
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas
contribuições ou sujeito ao crédito presumido, o frete, por compor o custo do
produto adquirido, seguiria o mesmo regime dele, não permitindo totalmente ou
parcialmente, dessa forma, créditos dos serviços a ele associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições ou sujeito ao crédito presumido, as despesas com
frete oneradas pelas contribuições devem ser apropriadas no regime da não
cumulatividade totalmente, na condição de serviços utilizados também como
insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção em casos semelhantes, conforme
as ementas parciais de alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma
em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não
tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra
forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não
cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito
presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro
autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação,
caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
6
relação ao frete de aquisição, que também constitui insumo, e, portanto, permite a
tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
(Acórdão no 9303-014.885, sessão de 14 de março de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero ou não onerados pelas contribuições ao PIS e COFINS.
Glosa de locação de maquinário
A Fiscalização também efetuou glosas sobre despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica no Mercado Interno (Ficha 06/16A,
linhas 5 e 6) uma vez que identificou que constavam nessa rubrica despesas com
aluguéis de veículos, tais como: pás carregadeiras e de transbordo.
Assim, foram excluídas da base de cálculo da linha 06 da ficha 06/16A do Dacon os
itens que não se enquadraram no conceito aluguel de máquinas e equipamentos.
Como se constata, a Recorrente calculou crédito sobre diversos veículos utilizados
na sua atividade sob o argumento de que estes podem ser considerados máquinas
e equipamentos e dar direito a crédito das contribuições com base no inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que os veículos (pás carregadeiras e de transbordo.) não
se subsomem ao conceito de “máquinas e equipamentos”. A legislação das
contribuições deixa claro que os veículos se diferenciam de máquinas e
equipamentos, uma vez que cita especificamente cada um quando lhe faz
referência, não deixando dúvida que se tratam de espécies diferentes. Eis alguns
exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos
por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas
dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
7
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de
2005)”
(negrito nosso)
Entendo que veículo automotor não é máquina e nem é equipamento. Confirma
esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois, enquanto
as máquinas são classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção
XVI (MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS
DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
8
REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são classificados no capítulo
87, que está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Vale citar que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor
não se confunde com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do §
14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens destinados
à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos automotores,
por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa
ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo,
que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”. VI -
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não
existindo previsão legal para o creditamento relacionado com o aluguel de
veículos. O dispositivo legal que dispõe sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do
mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...] IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de
aluguel de veículos, pois tais aluguéis não são abrangidos pela hipótese de
creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
No entanto, há de se considerar os gastos com aluguéis de alguns desses veículos
como insumo na prestação de serviço ou na produção, pelo critério da
essencialidade e com base no inciso II, do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, desde
que tenha sido comprovado nos autos que tais bens, de fato, tenham sido
utilizados nessas atividades.
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.660 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720442/2016-99
9
Como exemplo, temos as pás carregadeiras e de transbordo, conforme explicitado
no recurso, que é lastreado em laudo técnico juntado:
Como referido, a recorrente é empresa que realiza atividades agroindustriais por
meio de processo produtivo verticalizado. A IACO cultiva cana-de-açúcar em sua
planta agrícola. A cana, posteriormente, é transportada para sua planta industrial,
visando à produção de etanol.
Apesar de possuir máquinas próprias para tanto, em face dos movimentos sazonais
e de sua produção, em certos períodos de intensa atividade, a empresa acaba por
incorrer em despesas com locação de equipamentos e maquinários, tais como
aluguel de pás-carregadeiras e de transbordos, que se mostram necessárias à sua
atividade, permitindo o carregamento e o transporte entre as duas plantas
referidas.
(negrito nosso)
Como se percebe, as despesas de aluguéis dos veículos pás carregadeiras e de
transbordo são utilizado para o transporte do insumo (cana de açúcar) do campo
até a fábrica, não restando dúvida que se constituem insumo da atividade
produtiva pelo critério da essencialidade.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas de créditos de aluguéis calculados
sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizados no transporte da cana do
campo até a fábrica.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reverter as
glosas de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero e glosas de
créditos de aluguéis calculados sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizadas
no transporte da cana do campo até a fábrica.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para reverter as glosas de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero e glosas de
créditos de aluguéis calculados sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizadas no transporte
da cana do campo até a fábrica.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4583
DF CARF MF
Original